Tribunal: STF
Processo: Ext 1817
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. QUESTÃO PREJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 217/2023, o Governo do Paraguai formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional paraguaio Ademir Cardoso Leite, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, de 10 de dezembro de 1998, e promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004, para que responda a processo penal pela suposta prática do crime de homicídio doloso.



    Em 4/4/2023, no bojo da PPE nº 1.092, determinei a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional paraguaio (doc. 04, PPE 1.092), sendo o mandado cumprido em 5/4/2023 e o extraditando recolhido na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS (docs. 11, p. 34, e 15, PPE 1.092). 



    A audiência de interrogatório foi realizada em 21.9.2023, ocasião em que o extraditando afirmou possuir nacionalidade brasileira nata, o que obstaria o deferimento do pleito extraditório (doc. 33).



    Apresentada defesa escrita, o extraditando afirmou ter ingressado com ação de registro tardio na Comarca de Naviraí/MS, com intuito de comprovar sua naturalidade brasileira, razão pela qual pugnou pela suspensão do feito até a prolação de decisão final pelo juízo estadual. Requereu, ademais, a designação de audiência para oitiva de testemunhas; além do indeferimento do pedido de extradição (doc. 61)



    A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão, cite-se ementa (doc. 78):



    DIREITO INTERNACIONAL. PARAGUAI. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HOMICÍDIO. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO DO EXTRADITANDO. PEDIDO DA DEFESA PELA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.



    É o relatório. Decido. 



    A verificação da correta nacionalidade do extraditando é questão prejudicial ao mérito, cuja análise deve ser realizada antes do julgamento do pedido de extradição, pois possui o condão de obstá-lo, nos termos do artigo 5º, inciso LII, da Constituição.



    In casu, verifica-se a existência de dúvida quanto à nacionalidade do extraditando, conforme ação proposta sob o nº 08028490920238120029, perante à Justiça Estadual - Comarca de Naviraí/MS. Deste modo, mostra-se necessária a suspensão do feito até decisão final sobre a questão prejudicial, tal como requerido pela defesa.



    Ressalto, entretanto que a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo, razão pela qual deve ser mantida. 



    No mesmo sentido, cite-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 78):



    No entanto, há de se reconhecer ser indispensável a manutenção da prisão preventiva do extraditando. Nesses termos, importa assinalar o entendimento dessa Corte no sentido de que "a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente" (PPE 1065, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 10-05-2024). 



    Trata-se, portanto, de condição de procedibilidade do processo de extradição, com o intuito de resguardar o seu posterior cumprimento em face de eventual resultado favorável ao pleito do Estado requerente



    Ex positis, suspendo o presente feito, até que se conclua e análise questão prejudicial pela justiça estadual - Processo n° 08028490920238120029, perante à Justiça Estadual - Comarca de Naviraí/MS. Mantenho a prisão preventiva para fins de extradição. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 29 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente